Tribunal: TJMT
Processo: 1002603-13.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002603-13.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), PRODUCOES CANAL DE IDEIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.956.110/0001-24 (APELADO), SERGIO HENRIQUE MULLER GONCALVES - CPF: 029.544.429-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 16, I, DA LEF – MULTA APLICADA PELO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATRIVO – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – LIMITAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADES – REALIZAÇÃO DE ACORDO OU DE ATENDIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSUMERISTA – FATO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INCIDÊNCIA DE PENALIDADE PECUNIÁRIA – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Nos termos do art. 16, I, da Lei n. 6.830/80, o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua garantia do débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal garantia.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

“
Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.
(...)”. (N.U 1004167-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis

contra sentença que, proferida em Embargos à Execução opostos por
Produções Canal de Idéias Ltda-ME
,
acolheu os fundamentos da exordial,
para extinguir a execução fiscal no 1006197-69.2017.8.11.0003, por serem nulas as multas aplicadas nos processos administrativos no 0115.005.826-0/2015 e 0115.005.766-5/2015, os quais originaram as certidões de dívida ativa no 908/2017 e 909/2017.

Em suas razões, o Município assevera que os embargos à execução foram opostos fora do prazo legal porquanto “
a embargante não se atentou aos 5 (cinco) dias impostos para garantir o Juízo, o qual somente foi garantido em virtude de penhora
”, restando o direito de opor embargos de declaração atingido pela preclusão.

Verbera que as alegações iniciais “
não são suficientes para desconstituir as sanções aplicadas, uma vez que as multas decorrem de Processos Administrativos, em que se obedeceu à Legalidade, o contraditório e a ampla defesa
”.

Assevera que “
a simples reparação, tampouco a expectativa de reparação, dos danos causados ao consumidor, em sede de reparação civil, não afasta a penalidade administrativa que decorre da constatação de infração às normas de defesa do consumidor
”.

Afiança que “
não há o que se discutir quanto à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da multa, na medida em que o PROCON é o órgão fiscalizador das relações de consumo, sobretudo, diante da efetiva violação às normas consumeristas
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a inversão do ônus da sucumbência e majoração do percentual de honorários para 20% (vinte por cento).

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 8565121).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 4 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA OPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis

contra sentença que, proferida em Embargos à Execução opostos por Produções Canal de Idéias Ltda-ME, acolheu os fundamentos da exordial, para extinguir a execução fiscal no 1006197-69.2017.8.11.0003, por serem nulas as multas aplicadas nos processos administrativos no 0115.005.826-0/2015 e 0115.005.766-5/2015, os quais originaram as certidões de dívida ativa no 908/2017 e 909/2017.

De início, anoto que a questão acerca da intempestividade dos embargos à execução não tem guarida.

Isso porque o não cumprimento de indicação de bens à penhora fora do prazo de 5 (cinco) dias após a intimação do embargado somente garante ao credor o direito à nomeação de possíveis bem do devedor à penhora, não impedindo o executado de interpor embargos à execução nos termos do artigo 16 da Lei no 6.830/1980:

“
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III -
da intimação da penhora
.”

Por ser a Lei no 6.830/80 a especial acerca das execuções fiscais, a mesma deve ser observada, e para a forma de contagem do prazo, o disposto no artigo 224 do Código de Processo Civil, entretanto, a apelada opôs os embargos à execução antes mesmo da efetivação da penhora nos autos, logo, não há que se falar em intempestividade dos embargos, além disso, o prazo para pagamento do débito não tem caráter preclusivo para o direito de opor embargos à execução.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TEMPESTIVIDADE. DEPÓSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DO DEPÓSITO OU DA LAVRATURA DO TERMO DO ATO. TEMPESTIVIDADE.

- O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que seja reduzido a termo o depósito para garantir o débito, para que se formalize início do prazo para a oposição dos embargos à execução fiscal.

- Os Embargos à Execução Fiscal opostos no prazo de 30 (trinta) dias do depósito,
in casu
, ausente a lavratura do termo do ato, são tempestivos, uma vez que o lapso temporal para o pagamento do débito (art. 8o, Lei 6.830/81), não possui caráter preclusivo para a oposição dos embargos.
(TJMG,

4o Câmara Cível, apelação no 5001733-67.2020.8.13.0521, relator Desembargador Kildare Carvalho, julgamento em 30/9/2021). (destaquei)

Desse modo, REJEITO a preliminar aventada.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Os processos administrativos no 0115.005.826-0/2015 e 0115.005.766-5/2015, que resultaram nas multas objetos das CDA ́s no 908/2017 e 909/2017 do PROCON, são provenientes de reclamações de consumidores no Órgão de Defesa do Consumidor em razão do cancelamento de show do artista Gustavo Lima, os quais pleitearam o ressarcimentos dos valores pagos em dobro.

De fato, verifico dos autos que em ambos os processos foi realizada a transação e ressarcimento em dobro dos valores gastos na aquisição de ingressos do evento Show do cantor Gustavo Lima, o qual houve o cancelamento, ensejando o aborrecimento dos consumidores.

Há de se registrar, inicialmente, que, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, ou seja, o Poder Judiciário não pode se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade.

Como se observa, os Processos Administrativos no 0115.005.826-0/2015 e 0115.005.766-5/2015 que acompanham o presente caderno processual, e ao compulsar os mencionados autos, não se verifica qualquer arbitrariedade, ou inconstitucionalidade, por parte do órgão administrativo (Id. 8564925 a Id. 8565027).

Isso porque, o procedimento em todos os 2 (dois) casos, fluíram de maneira regular, de modo a respeitar todos os preceitos legais, inclusive, as decisões administrativas proferidas apresentaram-se de maneira robusta, de modo a utilizar os fundamentos legais pertinentes, constantes no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto no 2.181/97 (este que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC).

Destarte, anoto, mais uma vez, que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto, não é possível revisitar os processos, tampouco observar os motivos que levaram a tomar suas decisões, resguardado, logicamente, a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como já disposto, não ocorreu.

O julgador administrativo, respeitou de maneira veemente os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, tendo sido a reclamada ora apelante, devidamente intimada para comparecer às audiências de conciliação, além de ser notificada de todas as decisões proferidas.

Apenas para que não sopesem dúvidas acerca deste tema, veja-se o que dispõe este Sodalício, em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade. (N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (Destaquei)

Sob essa perspectiva, é de se pontuar que não há como sustentar no específico caso do processo administrativo no 0115.005.826-0/2015, da consumidora Tariksa Becker e processo administrativo no 0115.005.766-5/2015, do consumidor Richard Santos Vailant, a declaração de nulidade da multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada, aplicada à empresa, apenas pelo fato de a reclamação ter sido “atendida”.

Tal se dá, pois é firme o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça de que a aplicação da pena de caráter pedagógico, visa a proteção de toda a coletividade consumidora, e não apenas do reclamante propriamente dito.

Vejamos o esclarecedor excerto do julgado, de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:

“(...)
Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.
” (...) (N.U 1004167-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020) (Destaquei)

Com isso, observa-se que não há que se falar em nulidade dos Procedimentos Administrativos consumeristas, seja em razão de nulidades ou da realização de acordo, mantendo-se as multas aplicadas na seara do órgão de defesa do consumidor, as quais encontram-se em total harmonia com o disposto na legislação de regência, bem como com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para afastar a declaração de nulidade da multa aplicada em razão da reclamação ter sido atendida, mantendo as penalidades arbitradas pelo Órgão de Defesa do Consumidor na esfera administrativa; e ainda, por via de consequência, em razão da total improcedência dos Embargos opostos, inverto o ônus da sucumbência e majoro a referida verba para o nível de 11 % (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado, dado o êxito recursal obtido, nos termos do art. 85, §11o, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021